Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-90.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. RESCISÃO DE CONTRATO. EXCESSO DE COBRANÇA. VALORES JÁ PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora cediço que o réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único do CPC), não podendo rediscutir questões de fato já decididas, as alegações de falta de interesse de agir e nulidade de citação são matérias de ordem pública, devendo ser conhecidas.
2. Restando incontroverso nos autos o descumprimento no pagamento dos aluguéis devidos, evidencia-se o interesse de agir dos credores.
2.1. A simples existência de tentativa de negociação extrajudicial não retira o interesse de agir da parte credora, mormente quando evidenciado nos autos que a parte requerida descumpriu reiteradamente as diversas propostas de acordo realizadas. Preliminar rejeitada.
3. Segundo a teoria da aparência, amplamente reconhecida pela jurisprudência, é válida a citação de pessoa jurídica realizada por intermédio de pessoa que se apresenta como representante da empresa, sem tecer qualquer ressalva no recebimento do ato citatório. Preliminar rejeitada.
4. Inexistentes nos autos provas de pagamentos dos débitos locatícios em aberto, não há que se falar em excesso de cobrança por parte dos credores.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.